Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713066-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA EMBARGADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA, contra acórdão de ID – 28953610. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28729726. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MAURICIO CARDOSO MACHADO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT RELATOR